Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009706-15.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Dano Ambiental, Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[COR DA TERRA PAISAGISMO E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 10.526.109/0001-10 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –

RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL – APREENSÃO POR FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA DEFESA – RECURSOS DEPROVIDOS.

O desrespeito ao procedimento legalmente estabelecido para o trâmite de processos, seja na esfera judicial ou administrativa, fere não apenas normas processuais específicas, mas também princípios constitucionais fundamentais. O artigo 5o, LV, da Constituição Federal do Brasil estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por COR DA TERRA PAISAGISMO E TERRAPLANAGEM LTDA. para conceder a segurança, determinando a restituição do bem móvel
“trator tipo Pá Carregadeira Modelo W20F n.o série NKE10111, motor 6180394, chassis HBZNW20FEKAE10111”
, com a declaração de nulidade parcial do Termo de Apreensão 0125633 no tocante ao trator apreendido, a fim de que se observe a ampla defesa e o contraditório na esfera administrativa em relação à empresa.

Em suas razões o Ministério Público argumenta pela manutenção da apreensão do bem, sustentando a legalidade e a necessidade da medida como forma de assegurar a preservação ambiental e garantir a aplicação das sanções previstas na legislação ambiental vigente. Assim, pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja negado provimento ao recurso de apelação.

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso, em suas razões, alega que a apreensão do bem está em plena consonância com o ordenamento jurídico ambiental, visando prevenir novas infrações e assegurar a eficácia das normas de proteção ao meio ambiente. Portanto, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e manter a apreensão do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme destacado no relatório, trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para conceder a segurança, determinando a restituição do bem móvel
“trator tipo Pá Carregadeira Modelo W20F n.o série NKE10111, motor 6180394, chassis HBZNW20FEKAE10111”
, com a declaração de nulidade parcial do Termo de Apreensão 0125633 no tocante ao trator apreendido, visando assegurar a ampla defesa e o contraditório na esfera administrativa.

Os agravantes solicitam a reforma da decisão singular para manter a apreensão do bem. Entretanto, essa argumentação não se sustenta.

Inicialmente, verifica-se que o juízo
a quo
não identificou um direito líquido e certo que justificasse a concessão da segurança, devido à ausência de evidências de ilegalidade ou abuso de poder na apreensão do trator mencionado no Termo de Apreensão no 0125633, datado de 10 de março de 2020, e na emissão da Decisão Administrativa no 6.667/SGPA/SEMA/2021, relacionada ao Processo Administrativo no 129.486/2020.

Por outro lado, a defesa da apelante é pertinente. A controvérsia cinge-se à legalidade da apreensão realizada pela fiscalização ambiental, desconsiderando questões sobre a propriedade do trator ou danos ambientais. É crucial que, em casos de infração ambiental resultando na apreensão de bens, o proprietário seja notificado para apresentar defesa e provar sua boa-fé, mostrando que o uso indevido do bem em atividades ilícitas era imprevisível.

No caso em análise, o procedimento administrativo falhou ao não proporcionar à apelante a chance de defesa em relação ao termo de apreensão, nem em notificá-la sobre quaisquer atos administrativos subsequentes. Os autos fornecem provas robustas de que o trator pertence à apelante, contrariamente ao que se afirmava sobre Luís Roberto Silva, comprovado por nota fiscal e contrato de financiamento com o Banco CNH Capital. Ademais, os pagamentos efetuados por Luís Roberto Silva reforçam a alegação de arrendamento verbal do equipamento, apesar da ausência de comprovação definitiva do desaparecimento intencional do trator pelo arrendatário.

Reconhece-se que quem realiza a locação de veículos deve estabelecer garantias contra danos causados pelo locatário. Contudo, após a apreensão, é imperativo que a autoridade administrativa assegure ao proprietário o direito de defesa antes de decidir sobre o destino do bem. A autoridade responsável, no caso presente, não notificou a apelante sobre atos administrativos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a Administração não se manifestou sobre os argumentos da apelante relacionados ao pedido de restituição, ao arrendamento, à falta de conhecimento sobre ilícitos praticados pelo arrendatário e à propriedade do maquinário. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais essenciais, permitindo que os indivíduos tenham ciência e participação no processo, influenciando na formação do julgamento.

Portanto, ao considerar a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, assim como a ausência de prejuízos na investigação de infrações ou crimes ambientais pela liberação do bem, o recurso de apelação foi acolhido, concedendo a tutela recursal e a segurança, determinando a restituição do trator, com a anulação parcial do Termo de Apreensão no 0125633 no que se refere ao trator apreendido, garantindo-se a observância dos princípios de defesa e contraditório no âmbito administrativo em relação à apelante.

Assim, inexistem fundamentos que sustentem a reforma pretendida pelos agravantes, mantendo-se incólume a decisão contestada.

Diante do exposto, reconheço a admissibilidade dos recursos, superadas as barreiras procedimentais, e, no mérito, em consonância com os fundamentos da decisão agravada, a eles NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024